Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0713841-67.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOVELINA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL RECORRIDO: VALTER HONORIO, JOAO EVANGELISTA PIMENTEL SOUZA DECISÃO Diante da petição de ID no 13395161, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito